Tribunal: TJDFT
Processo: 0742650-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA INDEFERIU UTILIZAÇÃO DO SISTEMA SNIPER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença a qual indeferiu o pedido formulado pelo exequente de pesquisa SNIPER. 1.1. A agravante requer a concessão de efeito suspensivo para que se suspenda o prazo conferido ao credor para indicação de bens, até julgamento final do presente recurso. E, no mérito, o provimento do agravo, para reformar a decisão agravada, determinando-se a autorização para uso do sistema SNIPER e para requisição das informações bancárias e fiscais nos moldes requeridos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade do uso do sistema SNIPER para investigação patrimonial do agravado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Depreende-se que a funcionalidade “SNIPER” permite que o juiz realize a investigação patrimonial centralizada e unificada com acesso a diversas bases de dados abertas e fechadas.
4. Com efeito, considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pelos agravantes. 4.1. Assim, é desejável para o adimplemento da dívida permitir que seja feita a pesquisa com a nova funcionalidade denominada “SNIPER”.
5. Acerca do tema, cumpre colacionar o seguinte julgado: “(...) 2. Deve-se ponderar que os sistemas eletrônicos foram implementados visando proporcionar economia e celeridade às demandas, além de garantir a efetividade do processo executivo. 3. Não há previsão legal de prazo mínimo para que eventual pedido de reiteração de diligência possa ser feito, cabendo ao juízo da execução, diante do caso concreto e amparado em juízo de razoabilidade, controlar a admissibilidade da renovação.(...)” (07527653220238070000, Relatora: Lucimeire Maria Da Silva, 5a Turma Cível, DJE: 5/7/2024).
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido para permitir que seja feita, na origem, a pesquisa via “SNIPER”, conforme solicitado pelo agravante.
Tese de julgamento: "1. É admissível a utilização do sistema SNIPER no cumprimento de sentença cível, quando demonstrada a ineficácia dos meios tradicionais de pesquisa patrimonial. 2. A funcionalidade SNIPER, por integrar diversas bases de dados, contribui para a efetividade da execução e pode ser autorizada mesmo sem indícios de ilícitos penais."

_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, III.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, 07527653220238070000, Relator(a): Lucimeire Maria Da Silva, 5a Turma Cível, publicado no DJE: 5/7/2024; 07327342520228070000, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE de 19/12/2022.